Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-48.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Embargos de Declaração ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000054-48.2022.8.11.9005
Embargante: WASHINGTON LUIS LUCIANETT.
Embargada: ESTADO DE MATO GROSSO.
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Trata-se de embargos declaratórios em que a parte embargante aponta erro material na decisão indeferitória do pedido de empréstimo de efeito ativo recursal, notadamente, por considerar a carência de prova quanto ao preço médio do gado bovino envolvido no transporte, como fato impeditivo do deferimento da tutela de urgência, enquanto que o cerne do debate judicial funda-se na legalidade da transferência de seus animais, entre estabelecimentos, também, de sua propriedade e que, por isso, não gera qualquer obrigação tributária.
Por isso, busca a modificação do decisum fustigado.
Certificada a tempestividade recursal, passo à apreciação do recurso embargatório interposto.
Em atento exame aos embargos declaratórios manejados pela parte embargante, tenho que devem ser rejeitados, pois, não há falar em erro material na decisão indeferitória do pedido de empréstimo de efeito ativo recursal.
Com efeito, na decisão guerreada ficou, expressamente, consignado que a insegurança judicial diz respeito, não ao fato da transferência do gado bovino pertencente à parte embargante, de um estabelecimento empresarial para outro de sua propriedade, mas sim, com relação à obrigação acessória, que é de atribuir valor real à média do mercado comercial em relação aos animais, senão vejamos:
“Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como dos autos principais (proc. 1043151- 81.2021.8.11.0001), chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal não pode ser deferido, eis que o debate judicial versa sobre suposta infração tributária cometida pela parte recorrente, consistente na atribuição do valor de gado bovino transportado, em preço inferior ao comercializado no mercado econômico, fato que não foi desmistificado, probatoriamente, pelo agravante, dificultando assim, o atendimento ao pleito recursal liminar. Com efeito, tal obrigação é de natureza acessória, porém, com reflexo tributário na posterior comercialização do gado bovino, na unidade comercial de destino dos animais.”
Portanto, na decisão combatida, foi considerada a incerteza quanto ao cumprimento da obrigação tributária acessória (atribuição correta do preço médio do gado bovino transportado), que, somente com a dilação probatória da demanda judicial principal, poder-se-á aferir acerca da correção do preço atribuído aos animais,, pela parte embargante.
Desse modo, os embargos declaratórios aparentam discordância da parte embargante com o entendimento jurídico consignado na decisão embargada, o que não viável no recurso em apreciação.
Por tais razões, reafirmo a rejeição dos embargos de declaração interpostos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Int. Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator